Tribunal: STF
Processo: AP 2528
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ERLON PALIOTTA FERRITE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.491/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2024). 



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Ausentes hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para o dia 27/11/2024, às 9h, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (eDoc. 42).



    A prisão do réu foi decretada em 10/3/2023, efetivada em 17/3/2023 e mantida por meio de decisões proferidas em 21/7/2023, 14/11/2023, 14/12/2023, 3/4/2024, 19/6/2024 e 19/8/2024.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao investigado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    No caso específico, a periculosidade de ERLON PALIOTTA FERRITE está amplamente demonstrada nos autos, pois ele próprio teria fretado um ônibus para golpistas saírem de Penápolis/SP com destino a Brasília/DF, o que veio a culminar nos atos antidemocráticos de 8/1/2023.



    O acusado gravou imagens de si no gramado do CONGRESSO NACIONAL, afirmando que havia o invadido e que partiria para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Invadimos. Subimos a rampa. Agora vamos lá pro Supremo. Meter fogo naquela desgraça” (eDoc. 3, fl. 57).



    Além disso, o réu foi reconhecido em reportagem de grande veículo de comunicação, no qual filma a pessoa de FÁBIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA sentado na poltrona de um dos Ministros da SUPREMA CORTE.



    Em outro vídeo divulgado pela imprensa, o réu “está no interior do tribunal e chuta bustos de antigos ministros e faz afirmações do tipo ‘quebramos com tudo’” (eDoc. 3, fl. 59) em inequívoco desrespeito ao Poder Judiciário.



    ERLON PALIOTTA FERREIRA, ainda, demonstrou elevada destreza ao trocar de dispositivo móvel e linha telefônica dois dias após os atos golpistas.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei a necessidade da restrição da liberdade do réu em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Esse entendimento deve ser mantido, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do acusado.



    Entendo, assim, que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor do réu, na Sessão Virtual de 23/8/2024 a 30/8/2024 (eDoc. 28). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública e o regular andamento da instrução criminal, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



     Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ERLON PALIOTA FERRITE (CPF nº 258.152.428-61).



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente